Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703091-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MJM PRODUTOS FARMACEUTICOS E DE RADIOPROTECAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte MJM PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA. (ID 39778886) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator